Tribunal: TJMT
Processo: 0005813-57.2018.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005813-57.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 203.952.801-68 (EMBARGANTE), RODRIGO LADISLAU BATISTA - CPF: 694.280.261-15 (ADVOGADO), FLORENCIA FUCHS DOS SANTOS - CPF: 825.272.611-91 (EMBARGANTE), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (EMBARGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN - CPF: 795.342.951-91 (EMBARGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 941.152.491-53 (EMBARGADO), DORIVALDO CARDOSO (EMBARGADO), AMILTON ARISTEU DOMINGUES (EMBARGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA DE BEM IMÓVEL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS e Outros, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz a parte embargante que o acórdão padece de omissão, pois não identificou a completa análise dos argumentos contidos na Apelação e que afastam a prescrição.

Contrarrazões nos id’s. 140193666 e 140388675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, senão, vejamos.

Constata-se dos autos que o ato impugnado pelos ora apelantes foi realizado na data de 21.11.1994, tendo passado mais de 20 (vinte) anos entre o ato e a propositura da ação. A exordial mostra de forma clara e indubitável também, que o pleito só foi realizado em 25.10.2018.

Assim sendo, torna-se insofismável respaldar a sentença.

Acerca da prescrição, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que:

A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código
. (Curso de Direito Processual Civil, 20a ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323).

Sobre o tema, o STJ já se pronunciou:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. CC/1916. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS EXCEPCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO CONSTITUCIONAL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Destacaram as instâncias anteriores que os gravames incidem, tão-somente, sobre os frutos e não, propriamente, sobre o imóvel. 2. Não se conhece do recurso relativamente à alegada ofensa aos artigos 214 da Lei de Registros Publicos e ao artigo 1o da Lei n. 8.935/94, porquanto ausente o necessário prequestionamento, pois da matéria não cuidou o Tribunal sul-rio- grandense. Incide na espécie, mutatis mutandis, o enunciado n. 282 do col. Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não vinculada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). 3. O Tribunal estadual manteve-se nos exatos limites da questão da prescritibilidade, ou não, da pretensão de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado, mantendo-se silente sobre qualquer outra matéria. Não obstante, ainda que se trate de questão chamada de "ordem pública", isto é, nulidade absoluta - passível, segundo respeitável doutrina, de conhecimento a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição -, este Tribunal Superior já cristalizou seu entendimento pela impossibilidade de se conhecer da matéria de oficio, quando inexistente o necessário prequestionamento.
4. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária. Precedentes das 3a e 4a Turmas da 2a Seção deste Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso não conhecido. (REsp 297117/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 282)

Frisa-se que somente é imprescritível a ação (pretensão) declaratória pura, compreendida como tal aquela em que o único pedido formulado pela parte é o de natureza declaratória, não é cumulado com pedido de natureza diversa.

Por conseguinte, quando o pedido não se adstringe à natureza declaratória, somente, mas a parte o cumula com outro pedido de natureza diversa incide o prazo prescricional deste último pedido, máxime quando entre os pedidos existe relação de cumulação sucessiva, de modo que o provimento do pedido de natureza declaratória é
condicio sine qua non
, para o provimento dos demais pedidos formulados.

Nesse sentido o STJ:

“AÇÃO DECLARATÓRIA. EFEITOS CONDENATÓRIOS. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. LITISCONSÓRCIO. RECURSO INTERPOSTO POR UMA PARTE. HONORÁRIOS. NÃO APROVEITAMENTO.
I - Consoante entendimento jurisprudencial assente no âmbito deste Tribunal, somente a ação declaratória pura é imprescritível; quando ela é também constitutiva, está sujeita à prescrição.
[...]” (STJ, REsp 411.563/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 10/05/2004, p. 272)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "o pedido da Apelante não envolve, por certo, pretensão meramente declaratória, buscando também o efeito constitutivo com a anulação de débito fiscal".
2. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a ação meramente declaratória é imprescritível, exceto quando também houver pretensão condenatória.
3. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 646.899/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009)

PROCESSUAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTEÚDO CONDENATÓRIO - CONSTITUTIVO - PRESCRIÇÃO. A ação visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária consistente na inexigibilidade social urbana não tem conteúdo meramente declaratório.
A ação declaratória pura é imprescritível, mas quando ela é também condenatória-constitutiva, está sujeita à prescrição
. Recurso improvido.” (STJ, REsp 156.763/AL, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/1998, DJ 16/11/1998, p. 12)

Ademais, é relevante consignar ainda, que em relação aos efeitos dos negócios jurídicos tidos como nulos, o art. 214,
caput
, e §5o, da Lei de Registros Públicos, estabelece que: “
As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta [...]
A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel
”.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022